Tribunal: TJSP
Processo: 1023573-51.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contrato bancário – abusividade da taxa de juros remuneratórios e pedido de substituição pela taxa média de mercado – sentença que acolheu esse ponto, determinando a aplicação da taxa média divulgada pelo Banco Central para contratos de crédito não consignado, como é o contrato objeto desta ação – recurso da autora insistindo que devem ser aplicadas as taxas de juros dos

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contrato bancário – abusividade da taxa de juros remuneratórios e pedido de substituição pela taxa média de mercado – sentença que acolheu esse ponto, determinando a aplicação da taxa média divulgada pelo Banco Central para contratos de crédito não consignado, como é o contrato objeto desta ação – recurso da autora insistindo que devem ser aplicadas as taxas de juros dos empréstimos consignados – impossibilidade - tentativa de obter vantagem indevida utilizando o processo como meio – art. 80, inciso III do CPC – advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa – devolução em dobro dos valores já descontados – possibilidade – precedentes – dano moral – inocorrência – ausência de qualquer lesão ou ofensa a direitos da personalidade – honorários – pedido de arbitramento tendo em vista que não foi realizado na sentença – possibilidade – arbitramento com base no art. 85, § 8o do CPC, tendo em vista que o valor da condenação é ínfimo e o valor da causa abrange o pedido condenatório, que não foi acolhido – honorários em favor do advogado da autora arbitrados em R$ 1.000,00 – sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido com advertência acerca da eventual aplicação da multa.